Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705152-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: KEROLAINY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por REBECA BORGES LIMA: Defiro à autora a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de demanda que requer o restabelecimento de contrato de plano de saúde, com amparo no art. 30 da Lei no 9.656/98. A autora, menor representada por sua genitora, conta que possui graves problemas de saúde e que tem recebido home care e tratamento que não pode ser interrompido, sob risco de morte. Relata que é beneficiária de plano de saúde da requerida, em virtude de contrato firmado entre esta e o sindicato em que sua mãe laborava. No entanto, relata que sua genitora foi demitida em novembro de 2020 e que recebeu um e-mail informando acerca do cancelamento do plano, que se daria na data de hoje (08/01/2021). Requer, em sede de tutela de urgência, que lhe seja aplicado o disposto pelo art. 30 da Lei no 9.656/98, mediante sua reintegração em plano de saúde individual da requerida, sem cumprimento de carência, nos mesmos moldes de cobertura gozados anteriormente, sob pena de multa. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da reversibilidade da medida. O vínculo entre as partes pode ser comprovado por meio da carteirinha de ID n. 80781090, que demonstra a inclusão da autora como beneficiária do plano em 29/08/2017. O documento de ID n. 80781091 comprova o comunicado de que o plano de saúde seria cancelado na data de hoje, não se cogitando descumprimento contratual por parte da autora, mormente quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde. O art. 199 da Constituição Federal estabelece que a assistência à saúde “é livre à iniciativa privada”. Já o art. 197 da mesma CF estatui como de relevância pública “as ações e serviços de saúde” e, por tal motivo, estabelece o poder regulatório do Estado nesta área, ao dispor que cabe: “ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle”. A Lei n.o 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, criou o Conselho de Saúde Suplementar – Consu, para inicialmente exercer o poder regulatório do Estado, conferindo-lhe competência para “estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde suplementar” (art. 35-A, inc. I) e também subordinou todos os Planos Privados de Assistência à Saúde à normatização e fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS), isso nos termos do art. 1o, §1o, do mesmo diploma legal. Vale o registro de que a ANS foi criada pela Lei n.o 9.961/2000 (conversão da MPv n.o 2.012-2/2000), sendo ela uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem como função ser o “órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde” (art. 1o). A Lei dos Planos de Saúde, em seu art. 16, inc. VII, estabelece que os planos de saúde podem ser contratados sob os seguintes regimes jurídicos: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão. Sobre a vigência do plano de saúde, de acordo com o art. 13, caput, da Lei n.o 9.656/1998, todos os planos de saúde (individuais ou coletivos), “têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação”. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece claras proteções contratuais, mas apenas para os contratos celebrados sobre o regime individual, nos seguintes termos: “Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifo nosso). A Lei dos Planos de Saúde não estabelece uma conceituação legal sobre o que seria um plano de saúde individual ou familiar, um coletivo por adesão ou um plano coletivo empresarial. Assim, no exercício de seu múnus legal, a ANS editou a Resolução Normativa n.o 195, de 14/07/2009, que “dispõe sobre a classificação dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências” (art. 1o). A mesma RN/ANS n.o 195/2009 define plano privado de assistência à saúde individual ou familiar como sendo “aquele que oferece cobertura da atenção prestada a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar” (art. 3o, caput); define plano coletivo empresarial como sendo “aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária” (art. 5o, caput); e define plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial indicadas nos incisos do art. 9o. A RN/ANS n.o 195/2009 estabelece ainda, quanto à possibilidade de rescisão dos contratos de planos coletivos empresariais ou por adesão, que: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias” (grifo nosso). Assim, quanto ao regime jurídico, pode-se verificar que a rescisão do contrato individual pela operadora somente pode ocorrer nas hipóteses de inadimplência ou fraude, observados os prazos de notificação, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 9.656/1998, e já a rescisão do contrato coletivo pela operadora ou pela empresa contratante pode se dar imotivadamente, desde que tenha decorrido doze meses de vigência, mediante prévia notificação com antecedência de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n.o 195/2009. Vê-se dos autos que, de fato, a parte autora é beneficiária de plano coletivo. Em outro cotejo, vale o registro de que, nos termos da Lei n.o 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), consumidor “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o) e fornecedor “é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem com entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (art. 3o). Pelo próprio enquadramento legal, vê-se que a autora se utiliza dos serviços prestados pela requerida como destinatária final e a ré presta serviços ao mercado de consumo respectivamente como operadora de plano de saúde, o que atrai o regramento consumerista ao caso em tela. Dito isto, e retornando ao regramento da Lei dos Planos de Saúde, caso se admita ser de natureza coletiva, verifica-se em seu art. 30 que o beneficiário de contrato coletivo empresarial tem o direito de manter sua condição de beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições assistenciais de que usufruía, mesmo se vier a ter o contrato de trabalho rescindido, in verbis, com grifos nossos: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) §1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o , ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”. No caso em tela houve a extinção do vínculo com o empregador. O Consu regulamentou essa hipótese de cancelamento do benefício de plano de saúde, estabelecendo que: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou exempregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Assim, deve-se ressaltar que a lei assegura ao beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão o direito de usufruir de plano individual caso venha a ser demitido. No caso, é irrelevante se a operadora de plano de saúde comercializa, ou não, planos de saúde individuais, pois se a operadora escolheu operar planos coletivos empresariais, tem o dever, determinado pelo art. 30 da Lei n.o 9.656/1998, de oferecer ao empregado a manutenção de sua condição de beneficiário do plano de saúde. No entanto, o plano individual possui preços próprios, sendo que a lei garante ao beneficiário somente a inexigibilidade do cumprimento de novos prazos de carência, caso opte pela migração. Assim sendo, diante dos fundamentos expostos, e nos termos do art. 300 do CPC, entendo demonstrada a probabilidade do direito autoral, relativamente à necessidade de que lhe seja disponibilizado plano de saúde sem exigência de novas carências. De outro lado, por ser o direito à saúde fundamental, intrínseco à dignidade humana, deve ser preservado. Além disso, a negativa por parte da ré fere direitos básicos de consumo, especialmente da adequada prestação do serviços, além de caracterizar conduta abusiva (CDC, art. 51, §1o, II) e ferir direitos básicos assegurados à criança, cujo tratamento jurídico mereceu especial atenção da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA para assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral dos seus direitos. Os dispositivos abaixo transcritos revelam a preocupação especial do legislador, cônscio da condição peculiar da criança, em respeito, inclusive, aos tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais a República Federativa do Brasil é signatária. Insere-se neste rol de tratados internacionais a Declaração sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU), incorporada em 1990 ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo no 99.710, de 21 de novembro de 1990. Os Estados signatários desse tratado, incluso o Brasil, se comprometeram a proteger o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento da criança (artigo 6), bem como à proteção e ao cuidado que sejam necessários para seu bem-estar (artigo 3). Daí as políticas públicas voltadas à criança, materializada no texto constitucional e na legislação ordinária. Leiam-se os dispositivos: CF/88, art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ECA, art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Já o perigo da demora reside no próprio risco de complicações da saúde da parte autora, que é uma criança que depende do fornecimento constante de oxigênio e de tratamento na modalidade home care para manter-se viva. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que realize a IMEDIATA migração da parte autora, REBECA BORGES LIMA, para um plano individual com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida. A Agravante sustenta que, em virtude do pedido de cancelamento feito pelo próprio estipulante do plano coletivo empresarial, notificou a genitora da Agravada na forma da Resolução ANS 195/2009. Salienta que os laudos médicos apresentados pela Recorrida, de 2018 e 2019, não bastam à demonstração da urgência alegada. Acrescenta que o prazo para cumprimento da decisão é desproporcional e que deve ser estabelecido limite para a multa diária fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23396081). É o relatório. Decido. O plano coletivo empresarial é, por sua própria natureza, temporário, na medida em que está fundado em contratação que o empregador faz por tempo certo e que, além disso, pressupõe a vigência do contrato de trabalho dos beneficiários. Significa dizer que, em princípio, a operadora pode promover o cancelamento desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares. Porém, o caso sub judice tem particularidade que legitima a concessão da tutela de urgência: os relatórios médicos que constam dos autos de origem atestam que a Agravada está em tratamento de home care cuja interrupção pode acarretar risco de morte. Nesse contexto, em princípio não é admissível a ruptura contratual em meio a tratamento contínuo indispensável à manutenção da própria vida da Agravada. Vê-se, assim, que a Recorrida atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No que diz respeito à multa diária, seu valor é condizente com a gravidade da situação, tendo em vista que o atendimento médico não pode ser interrompido. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples realocação do plano de saúde já cumprida pela Recorrente (81863514 dos autos de origem). Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator